Tribunal: TJDFT
Processo: 0738389-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA POR PARTE DO DETRAN/DF, SOB O FUNDAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO: INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA CNH DAQUELE QUE EXPRESSAMENTE ALEGA TER SIDO O EFETIVO CONDUTOR DO VEÍCULO. REFLEXOS AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte ora recorrida, em que pretende a transferência de pontuação da CNH da proprietária do veículo (primeira requerente) para a do prontuário do “verdadeiro” condutor (segundo requerente) e “legítimo” responsável pela infração de trânsito SA02893513, a fim de viabilizar a emissão de sua CNH definitiva, uma vez que possuía apenas permissão provisória para dirigir (PPD). Insurgência do Detran-DF contra a sentença de procedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “o autor dispunha do prazo de 30 dias para indicar o condutor responsável pela infração de trânsito. Como não o fez, foi considerado responsável pela infração”; b) “deve haver motivo relevante para que a indicação do real infrator não tenha se dado no prazo legal, com elementos probatórios, além da mera anuência do infrator, a informar que o proprietário não cometeu a infração, de modo a configurar odiosa injustiça a penalização daquele que não infringiu a lei”.
III. É cediço que a perda do prazo de trinta dias, contados da notificação da autuação (Código de Trânsito, artigo 257, §7o), resultaria apenas em preclusão administrativa, circunstância que não obsta à apreciação da matéria (transferência de pontuação para CNH do verdadeiro infrator) pelo Poder Judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1226861, DJE: 13/2/2020; 2a Turma Recursal acórdão 1220163, DJE: 10/12/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1210257, DJE: 31/10/2019).
IV. No entanto, no caso concreto, é de se pontuar que: a) o Detran-DF teria apresentado negativa ao pedido de emissão de CNH definitiva, ao argumento de que a primeira requerente teria sido autuada, durante o período de permissão provisória para dirigir, com base na infração prevista no artigo 181, inciso VIII do Código de Trânsito, em 08.1o.2022 (Auto de infração SA02893513 – id 43402729); b) em 05.7.2022, o pedido administrativo (“indicação do verdadeiro infrator”) formalizado perante a autarquia de trânsito foi indeferido sob o fundamento de que estaria “fora do prazo estabelecido” (id 43402730); c) a requerente assevera que não teria sido notificada acerca da autuação da infração de trânsito.
V. Nesse quadro fático-jurídico, uma vez que o Detran-DF não demonstrou de forma contundente que a proprietária do veículo (primeira requerente) teria sido notificada da autuação, circunstância que viabilizaria a indicação do condutor na hora da infração, bem como o pedido administrativo a tempo e modo (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), tem-se por escorreita a transferência da pontuação e todos os efeitos administrativos decorrentes da respectiva infração de trânsito para a CNH do segundo requerente (Evandro Valeriano Muniz). Irretocável a sentença.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).